Tribunal: TJES
Processo: 0126346-78.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0126346-78.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JAERCE JOSE DO CARMO

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PENDENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica/ES contra sentença que extinguiu execução fiscal referente à cobrança de IPTU dos exercícios de 2007 a 2011, em razão de pagamento realizado na esfera administrativa. O Juízo de primeiro grau considerou quitada a obrigação, ainda que não houvesse pagamento dos honorários advocatícios, fundamentando-se nos princípios da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta com o pagamento apenas do tributo, sem a quitação dos honorários advocatícios; e (ii) determinar se o prosseguimento da execução para satisfação dos honorários advocatícios é necessário para o completo cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal abrange, além do tributo, os juros, multas e encargos legais, incluindo os honorários advocatícios, conforme art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980.

4. A quitação parcial do débito, sem o pagamento dos honorários, não autoriza a extinção da execução fiscal, sendo necessário o prosseguimento do feito para a satisfação integral da dívida ativa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. A sentença que extingue a execução fiscal pelo pagamento apenas do débito principal, sem a quitação dos honorários advocatícios, contraria a legislação e a jurisprudência sobre o tema, devendo ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
:

1. A execução fiscal não pode ser extinta pelo pagamento parcial do débito, sendo necessária a quitação dos honorários advocatícios para a satisfação integral da obrigação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença (fl. 32) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
JAERCE JOSÉ DO CARMO
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 921, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 8287380), o Apelante aduz, em síntese, que a extinção do processo apenas pode ocorrer quando há o pagamento da totalidade da dívida, o que inclui o principal e os acessórios, dentre esses os honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença (fl. 32) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
JAERCE JOSÉ DO CARMO
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 921, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 8287380), o Apelante aduz, em síntese, que a extinção do processo apenas pode ocorrer quando há o pagamento da totalidade da dívida, o que inclui o principal e os acessórios, dentre esses os honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do mérito recursal
.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o Município de Cariacica/ES ajuizou a presente execução fiscal, visando a cobrança de crédito tributário de IPTU devido pelos exercícios de 2007 a 2011, relativo a imóvel pertencente ao apelado.

Durante o curso do processo, após a citação da parte ré, o apelante informou ao Juízo que o contribuinte efetuou o pagamento do tributo na esfera administrativa, embora o Município de Cariacica tenha ressaltado que não houve quitação dos honorários advocatícios estabelecidos.

Diante disso, o magistrado
a quo
proferiu a sentença recorrida, extinguindo o feito, como já dito, com fulcro no art. 924, II, do CPC, sob o seguinte argumento: “
o prosseguimento do feito sob argumento de serem devidos ainda o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício da Douta Procuradoria do Ente Público Exequente vai de encontro aos princípios da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito, o que não se pode admitir
”;

Entretanto, adianto que, em minha visão, assiste razão ao Município apelante, de modo que a sentença recorrida deve ser anulada.

Isso porque a execução fiscal é o instrumento adequado para a cobrança de dívida ativa, conforme o art. 1º da Lei n. 6.830/1980. Além disso, o art. 2º, §2º, da mesma lei estabelece que a dívida ativa da Fazenda Pública abrange, além do tributo, os juros, multas e demais encargos legais, o que inclui os honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. Deve ser cassada a sentença que extingue a Execução Fiscal pelo pagamento apenas do débito principal, pois
os honorários advocatícios, além dos demais encargos legais, integram a Dívida Ativa (art. 2º, § 2º, da LEF)
.
Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 10699160105218001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 12/11/2019)

Dessa forma, no caso em questão, o devedor quitou apenas o valor referente ao IPTU, deixando de pagar os honorários advocatícios, o que caracteriza pagamento parcial da obrigação. Portanto, a execução fiscal deve prosseguir para a completa satisfação do crédito.

A jurisprudência é clara nesse sentido,
in verbis:

[...] 1.
Conforme se extrai dos autos, a Fazenda Pública municipal constatou que a executada efetuou o pagamento parcial dos débitos, sobrando uma dívida residual referente a honorários advocatícios 2. Vislumbra-se o equívoco cometido ao se extinguir o feito, uma vez que a execução ainda se encontrava pendente de pagamento.
3. Em observância aos princípios da economia e celeridade processual é plausível a desconstituição da sentença para que a execução fiscal prossiga com relação ao débito pendente.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
. (TJ-TO - AC: 00082986620158272737, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DESPACHO INICIAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL NA VIA ADMINISTRATIVA - PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. -
Prosseguir-se-á a execução fiscal caso não se comprove o pagamento integral do débito exequendo, incluídos
: o débito tributário principal; as custas e despesas processuais;
os honorários advocatícios.
(TJ-MG - AI: 10518170154901001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL –
Execução fiscal
– IPTU dos exercícios de 1998 a 2000 – Município de Itapetininga – Insurgência contra decisão que indeferiu o
prosseguimento da execução fiscal para o recebimento do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na execução fiscal – Parcelamento do débito que não incluiu referidos valores – Pagamento parcial - Possibilidade de prosseguimento da execução para satisfação integral do débito
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão afastada – Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00242887920038260269 SP 0024288-79.2003.8.26.0269, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 20/04/2017, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - SALDO REMANESCENTE - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO QUITADOS - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO
- ART. 523, DO CPC - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em se tratando de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Poços de Caldas,
na qual não se verifica satisfação integral do crédito tributário, eis que quitado apenas o principal, desacompanhado do pagamento das custas e honorários advocatícios, deve haver o prosseguimento da execução fiscal até a quitação integral do crédito, pelo rito próprio previsto na lei especial - Lei nº 6.830/80
-, sendo inaplicável à espécie o art. 523, do CPC, que trata da hipótese de cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10518120005757001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data de Publicação: 21/02/2018)

Ante o exposto, e firma das razões apresentadas, CONHEÇO da apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença vergastada e determinar o retorno do feito à origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar